Tribunal: TJDFT
Processo: 0730934-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730934-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUREA RITA PINHO RODRIGUES, AURENTINO FERREIRA COSTA, BARBARA MARQUES DA FONSECA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, DAVINO CARDOSO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a aplicação da taxa Selic sobre o total consolidado, incluindo os juros, configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto na Súmula no 121 do STF, no art. 4, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e no art. 884, do CC. Alega que a Selic deve ser aplicada de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, sem os juros anteriores. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Discorre sobre o princípio da separação de Poderes. Destaca que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ viola o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, porquanto faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão resistida. É o relato necessários. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Em análise prefacial, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a lhe causar imediato dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, apontar que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De igual modo, também não está presente o requisito da relevância da fundamentação. Por oportuno, quanto ao ponto em discussão, vejam-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Os autores apresentaram impugnação aos cálculos da contadoria judicial, elaborados após o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0735707-50.2022.8.07.0000, para fins de expedição das requisições de pagamento. Para tanto, justificaram que não foram apresentados os cálculos de todos, além do mais não aplicou a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (ID 202393956). Na decisão do agravo de instrumento, ficou determinado que a atualização do valor da condenação deveria observar as diretrizes determinadas nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e tema do Supremo Tribunal Federal. O réu requereu o acolhimento da planilha de cálculos apresentada no ID 203268102. Decido. O autor não concordou com a planilha da contadoria, ao alegar que o montante apresentado não se refere a todos os autores, além do mais a contadoria não considerou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado apurado anterior à vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Em análise da planilha, verifica-se que os cálculos da contadoria judicial foram elaborados apenas em favor de um dos autores. Quanto à divergência de valores e aplicação da taxa SELIC, a contadoria judicial deve considerar o montante consolidado do débito, para incidência da taxa SELIC. Ressalte-se que há discussão na jurisprudência sobre a forma correta de aplicação da taxa SELIC, no entanto ela deve ser utilizada na atualização do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. A taxa SELIC deve ser utilizada sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: 'Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido dos autores, para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora. Remetam-se, pois, os autos à contadoria judicial, para atualização dos valores devidos referentes a todos os autores, nos termos desta decisão. Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. (...)” . A aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. 2 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da SELIC. A nova forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a EC no 113/2021 entrou em vigor, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a SELIC será aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. 3 - Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1886129, 07106990320248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabe salientar que a incidência de diferentes índices em períodos distintos de apuração é amplamente utilizada neste Tribunal, seguindo o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, não configurando anatocismo. Portanto, em uma análise prefacial, essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos acima mencionados, inviabilizando-se a concessão do efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator